Tribunal: CARF
Processo: 12448.721598/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721598/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.728 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOAO LOPES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/65):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721598/2011-65
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721598/2011-65

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2005/exercício 2006,
lavrada em 08/12/2008, no valor total de R$ 22.717,02, incluídos multa e juros de mora
calculados até 30/12/2008, em face da constatação de infrações à legislação tributária
(fls. 8/12):
Dedução indevida de despesas médicas – R$ 39.238,07
Dedução indevida de previdência privada/Fapi – R$ 668,89
A autoridade fiscal lançadora informa que o contribuinte não atendeu à intimação,
regularmente efetuada.
Tendo em vista o óbito do contribuinte, ocorrido em 15/09/2008 (fls. 13), na condição
de inventariante (fls. 6), o sr. José Luis de Almeida Lopes apresentou petição de fls. 2/5,
acompanhada dos documentos de fls. 6/29, alegando, em síntese, que:
- foi cientificado do lançamento em 23/09/2010, ao comparecer em unidade da Receita
Federal, por sua livre iniciativa;
- o contribuinte notificado passou os últimos meses de vida internado em hospital e
acompanhado do cônjuge, a residência fechada, o que impediu o recebimento de
correspondência que dependesse de assinatura em Aviso de Recebimento;
- solicita tempo necessário para localizar os documentos necessários, bem como que a
impugnação seja apreciada;
- junta documentos comprobatórios de despesas médicas, no total de R$ 39.755,11 e
destaca que seu pai, já debilitado, as declarou a menor;
- não localizou documento comprobatório da despesa com previdência privada e solicita
emissão de DARF para o pagamento do imposto correspondente, com os acréscimos
legais devidos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
parcial apresentada, mantendo incólume o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A Notificação de Lançamento cientifica o contribuinte quanto ao prazo legal para
apresentação de impugnação.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal, limitando a atividade da autoridade julgadora à análise da preliminar de
tempestividade.
Cientificado da decisão em 07/10/2015 (fls. 71), o espólio do contribuinte, por seu
inventariante, em 23/10/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 74/76), insurgindo-se contra a
intempestividade apurada e, quanto as despesas médicas propriamente ditas, alega que a prova
documental produzida é hábil para a comprovar a realização dos serviços médicos prestados no
decorrer do ano-calendário de 2005 ao contribuinte falecido, porquanto idôneos. Requer, ao
final, seja considerado o DARF pago ora carreado, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado e sua consequente baixa nos sistemas dados da RFB.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 77/80.
Em 26/09/2016, traz aos autos cópia da petição inicial da Ação Anulatória de
Lançamento Fiscal com Pedido de Tutela Provisória no 0065638-49.2016.4.02.5101
(2016.5101.065638-2), em curso na 23a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 84/96).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721598/2011-65

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
39.238,07, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
despesas declaradas.
Assim encontra-se fundamentada a decisão de piso (fls. 63/65):
O primeiro aspecto a ser analisado é o preenchimento dos requisitos legais de
admissibilidade.
Na petição apresentada, o signatário demonstra reconhecer a intempestividade da
impugnação, mas solicita sua apreciação, tendo em vista os fatos que narra, o que
deve ser recebido como arguição de tempestividade.
Da análise dos autos e das informações constantes dos bancos de dados da Receita
Federal do Brasil verifica-se que a Notificação de Lançamento no
2006/607445336393056 foi encaminhada para o domicílio tributário do contribuinte.
Em face da impossibilidade de cientificação pela via postal, a mesma deu-se por meio
do Edital no 00003, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária no Rio de Janeiro, afixado entre 16/03/2009 e 31/03/2009, data de
vencimento em 30/04/2009, prazo final para apresentação de impugnação (fls. 44/45).
Tais providências observaram o que dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal:
(...)
O mencionado dispositivo legal, dispõe expressamente que, resultando improfícua a
intimação por um dos meios referidos nos incisos I a III do caput, a administração
tributária deverá se utilizar do edital.
O Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, determina o
momento em que se considera instaurado o litígio:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência (g.n.).
Prevendo a hipótese de não haver a impugnação, o Coordenador-Geral do Sistema de
Tributação baixou o Ato Declaratório Normativo No 15, de 12 de julho de 1996,
dispondo, in verbis:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721598/2011-65

apresentada fora do praza não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar. (g.n.)
Tendo em vista o regramento legal, o prazo para apresentação de impugnação
expirou em 30/04/2009 e a petição de fls. 2/5 foi protocolizada em 08/02/2011, mais
de quatro meses após a data que o signatário indica como aquela em que tomou
conhecimento da notificação de lançamento.
(...)
Conclui-se que a cientificação do lançamento foi devidamente realizada, observando-se
a legislação pertinente e, tendo em vista a intempestividade da impugnação, não foi
instaurado o contencioso administrativo.
Não obstante, se cabível, tendo em vista os documentos trazidos aos autos (fls. 15/29),
bem como a previsão contida no art. 964, “b”, do Decreto no 3.000/99, o lançamento
poderá ser revisto de ofício pela autoridade administrativa do órgão de origem, nos
termos do art. 145, III c.c. art. 149, ambos do Código Tributário Nacional.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos constantes dos autos pode-se
constatar que o Recorrente socorreu ao judiciário buscando a nulidade do presente lançamento
fiscal (fls. 84/96), não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito está sob apreciação do judiciário, no processo
no 0065638-49.2016.4.02.5101 (fls. 84/96) – inclusive sendo levada ao judiciário a questão da
tempestividade da apresentação da peça impugnatória – encontrando-se, desde 20/07/2021,
aguardando o julgamento das apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou
improcedente os pedidos iniciais, ao teor dos andamentos processuais verificados nos sites
jfrj.jus.br e trf2.jus.br – este Colegiado está, via de consequência, impedido de apreciar a
demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao
contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a
nulidade do lançamento em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem acompanhar o deslinde da
demanda judicial e aplicar ao presente feito a decisão final proferida na Ação Ordinária, processo
no 0065638-49.2016.4.02.5101 (fls. 84/96), em curso na 23a Vara da Justiça Federal do Rio de
Janeiro/RJ, atentando-se ainda para o fato de que o Recorrente já promoveu pagamento anterior,
ao teor da guia DARF acostada aos autos (fls. 37 e 79), devendo tal valor, se ainda subsistente,
ser imputado com o crédito tributário lançado quando da liquidação do presente processo.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721598/2011-65

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Original